Tribunal: STF
Processo: Rcl 65175
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento de pensão concedida a ex-governador, questão já decidida por esta Corte nos autos RE 1.282.601/CE, com trânsito em julgado.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar a viabilidade da ação diante da incidência do óbice da Súmula 734 do STF, da alegação de que o direito pleiteado somente passou a existir após o trânsito em julgado da decisão que dirimiu a lide; e a viabilidade da ação ajuizada com vistas à reinterpretar paradigma de controle concentrado, por não ter abordado a questão sob determinada ótica. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da Súmula 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    5. Revela-se inadmissível a reclamação ajuizada com vistas à reinterpretação do que decidido por esta Corte em sede de controle concentrado, ante a ausência de previsão legal da hipótese de cabimento, bem como diante da inadmissibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou ação outra.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.